Tribunal: TJSP
Processo: 1008573-35.2014.8.26.0320
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Ocorrência. Acórdão que não se pronunciou sobre a alegação de necessidade de atualização monetária do valor da franquia mínima obrigatória prevista no contrato de seguro. Correção que é mero instrumento de recomposição do valor originalmente contratado da dívida. Aplicação que dispensa a existência de previsão expressa no contrato, pois necessária para preservar o

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Ocorrência. Acórdão que não se pronunciou sobre a alegação de necessidade de atualização monetária do valor da franquia mínima obrigatória prevista no contrato de seguro. Correção que é mero instrumento de recomposição do valor originalmente contratado da dívida. Aplicação que dispensa a existência de previsão expressa no contrato, pois necessária para preservar o equilíbrio econômico-financeiro entre os contratantes. Embargos acolhidos para sanar a omissão e determinar que o valor da franquia mínima obrigatória seja atualizado monetariamente, pelos mesmos critérios aplicáveis ao valor da indenização, a partir da data do acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996447
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1008573-35.2014.8.26.0320/50000, da Comarca de Limeira, em que é embargante
ACE SEGURADORA S/A, são embargados CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA
ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A e ANTONIO NAPOLIÃO DE AZEVEDO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, TORRES DE
CARVALHO, TERESA RAMOS MARQUES E MARCELO SEMER.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008573-35.2014.8.26.0320/50000 -Voto no 1053-20
2
VOTO No 1053/20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1008573-35.2014.8.26.0320/50000
EMBARGANTE: CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.
EMBARGADOS: ANTONIO NAPOLIÃO DE AZEVEDO E CONCESSIONÁRIA
DO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Ocorrência.
Acórdão que não se pronunciou sobre a alegação de
necessidade de atualização monetária do valor da franquia
mínima obrigatória prevista no contrato de seguro. Correção
que é mero instrumento de recomposição do valor
originalmente contratado da dívida. Aplicação que dispensa
a existência de previsão expressa no contrato, pois
necessária para preservar o equilíbrio econômico-financeiro
entre os contratantes. Embargos acolhidos para sanar a
omissão e determinar que o valor da franquia mínima
obrigatória seja atualizado monetariamente, pelos mesmos
critérios aplicáveis ao valor da indenização, a partir da data
do acórdão.
A embargante alega que o acórdão de fls. 561/570 padece de
omissão, pois não se pronunciou sobre a alegação de necessidade de
atualização monetária do valor da franquia mínima obrigatória de R$
200.000,00 (duzentos mil reais) prevista no contrato de seguro. Pede o
acolhimento dos embargos para que seja sanado o vício apontado.
Recurso respondido pela embargada CONCESSIONÁRIA
DO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A. (fls. 07/08).
É O RELATÓRIO.
Tem razão a embargante ao afirmar que o acórdão não se
pronunciou sobre a alegação de que a franquia mínima obrigatória prevista no
contrato de seguro deverá ser corrigida monetariamente, aplicando-se os
mesmos critérios de atualização que incidirem sobre a indenização. A omissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008573-35.2014.8.26.0320/50000 -Voto no 1053-20
3
deve ser sanada.
A atualização monetária da franquia mínima obrigatória
prevista no contrato de seguro é de rigor, a fim de se evitar desequilíbrio
contratual. Saliente-se que a ausência de previsão expressa no contrato não
afasta a necessidade de atualização, uma vez que a correção não acrescenta
nenhum valor ao que foi pactuado, senão que apenas assegura a manutenção
do equilíbrio econômico-financeiro inicial entre as partes que firmaram a
avença, protegendo contra a corrosão inflacionária. É por isso que sua
aplicação ao valor da franquia mínima obrigatória não depende de previsão
expressa no contrato de seguro, mas decorre do princípio que veda o
enriquecimento sem causa.
É firme nesse sentido a jurisprudência deste Tribunal,
cumprindo
mencionar
os
seguintes
precedentes:
Apelação
n.
1001502-18.2015.8.26.0038, 34a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos
Von
Adamek,
j.
10/8/2017;
Agravo
de
Instrumento
no
2119794-25.2016.8.26.0000, 29a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Fortes
Barbosa, j. 24/8/2016; Agravo de Instrumento n. 2053376-37.2018.8.26.0000,
31a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Adilson de Araujo, j. 29/05/2018;
Embargos de Declaração Cível n. 1036120-34.2014.8.26.0002, 21a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Virgilio de Oliveira Junior, j. 06/11/2017; e Agravo
de Instrumento n. 2001153-44.2017.8.26.0000, 29a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Silvia Rocha, j. 08/03/2017.
Os critérios de atualização monetária deverão ser os mesmos
fixados no acórdão para o valor da indenização; e a atualização deverá ser
calculada a partir da data do acórdão, de modo a guardar simetria com a
correção do valor indenizatório (fl. 567).
Essas as razões pelas quais os embargos devem ser acolhidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008573-35.2014.8.26.0320/50000 -Voto no 1053-20
4
para sanar a omissão e determinar que o valor da franquia mínima obrigatória
prevista no contrato de seguro seja atualizado monetariamente quando do
pagamento da indenização, nos termos expostos.
Pelo meu voto, acolho os embargos para sanar a omissão, com
efeitos modificativos, nos termos supra expostos.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR